Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600221-92.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600221-92.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n.º 0600221-
92.2024.6.16.0080 (DRAP n.º 0600220-10.2024.6.16.0080) que, na forma do art. 3º c/c art. 16, ambos
da LC 64/90, acolheu a tese preliminar, para o fim de, reconhecendo decadência eleitoral e julgou
extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, CPC. (Trata-se de ação
de impugnação ao registro de candidatura proposta por Emerson Miguel Petriv, com fulcro no
Artigo 3º da Lei Complementar n.º 64/90, em face de José Maria Ferreira, candidato ao cargo de
Prefeito, pelo Partido Social Democrático - PSD, em Ibiporã/Pr, imputando ao impugnado a causa
de inelegibilidade previstas no artigo 1º, inciso I, alínea "l", da Lei complementar nº 64/90, alegando
em síntese que a candidatura de José Maria Ferreira possui condenação por ato doloso de
improbidade administrativa, cuja sentença transitou em julgado, nos autos n.º 0001106-
41.2016.8.16.0090). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
JOSE MARIA FERREIRA (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097535
02/10/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.718

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA 0600221-92.2024.6.16.0080 – Ibiporã
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: JOSE MARIA FERREIRA
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. PRAZO DECADENCIAL. CONDENAÇÃO
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE.
DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV contra a
sentença do Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou extinta, sem
resolução de mérito, a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura,
reconhecendo a decadência do direito de impugnação, e deferiu o pedido de
registro de candidatura de JOSÉ MARIA FERREIRA para o cargo de Prefeito.

2. O recorrente alegou inelegibilidade do candidato JOSÉ MARIA FERREIRA,
com fundamento em condenação por improbidade administrativa nos autos nº
0001106-41.2016.8.16.0090, conforme a Lei Complementar nº 64/1990,
artigo 1º, inciso I, alínea "l", e pediu o indeferimento do registro de
candidatura.

3. O recorrido apresentou contrarrazões, alegando a decadência do direito de
impugnação, bem como a reforma da decisão de improbidade pelo Tribunal
de Justiça do Paraná, afastando as sanções de suspensão dos direitos
políticos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44097535 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034769000000043048643
Número do documento: 24100214034769000000043048643
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:32:33

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação foi
intempestiva em razão do prazo decadencial previsto no artigo 3º da Lei
Complementar nº 64/1990; (ii) saber se a condenação por improbidade
administrativa poderia gerar inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. O prazo decadencial de cinco dias para impugnação de registro de
candidatura, conforme o artigo 3º da Lei Complementar nº 64/1990 e artigo 40
da Resolução TSE nº 23.609/2019, é peremptório e não foi respeitado pelo
recorrente, que protocolou a impugnação após o decurso do prazo,
configurando decadência.

10. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que a
contagem do prazo decadencial exclui o dia da publicação do edital e inclui o
dia de vencimento, conforme decidido no Acórdão RO-El nº 060135888/2022,
relator Min. Carlos Horbach.

11. Quanto à alegação de inelegibilidade, a condenação por improbidade
administrativa nos autos nº 0001106-41.2016.8.16.0090 foi parcialmente
reformada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que afastou a suspensão dos
direitos políticos do recorrido, não se configurando hipótese de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que deferiu o
registro de candidatura de JOSÉ MARIA FERREIRA para o cargo de Prefeito
de Ibiporã/PR.

Tese de julgamento: "A impugnação ao registro de candidatura, apresentada
fora do prazo decadencial de cinco dias, é intempestiva. A condenação por
improbidade administrativa reformada, sem suspensão dos direitos políticos,
não gera inelegibilidade nos termos da Lei Complementar nº 64/1990."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/1990, artigo 1º, inciso I, alínea "l"

- Lei Complementar nº 64/1990, artigo 3º

- Resolução TSE nº 23.609/2019, artigo 40

Jurisprudência relevante citada:
Num. 44097535 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034769000000043048643
Número do documento: 24100214034769000000043048643
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:32:33

- TSE, Acórdão RO-El nº 060135888, rel. Min. Carlos Horbach, 8.11.2022

- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000132, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 08.03.2023

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã que julgou
extinta, sem resolução de mérito, a ação de impugnação de registro de candidatura por
ele proposta, diante da decadência, e deferiu o pedido de registro de candidatura ao
cargo de Prefeito de JOSÉ MARIA FERREIRA.

Nas razões do recurso (ID 44063599), o recorrente alega, em síntese, que o
candidato José Maria Ferreira possui condenação por improbidade administrativa, havida
nos autos de nº 0001106-41.2016.8.16.0090, que atrairia a inelegibilidade do artigo 1º,
inciso I, alínea l, da LC nº 64/1990. Requer, ao final, o provimento do recurso, com o fim
de declarar a procedência da impugnação e indeferir o RRC do recorrido.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 44063606), alegando,
preliminarmente: a) ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que os
argumentos do recurso não atacam efetivamente a sentença; b) decadência do direito de
impugnar o registro, tendo em vista já transcorrido o prazo de 5 dias do artigo 3º, da LC nº
64/90. No mérito, argumenta que a condenação ocorrida na Vara da Fazenda Pública de
Ibiporã foi reformada pela 4ª Câmara Cível do TJPR, de modo que restaram afastadas as
sanções inicialmente impostas. Pugna pelo não conhecimento do recurso e, em caso de
conhecimento, pelo seu desprovimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo não
conhecimento do recurso, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 44078914).

Nova vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para se manifestar
acerca do mérito, em caso de eventual conhecimento do recurso.

Em manifestação, a PRE se manifestou pelo não conhecimento do recurso e,
subsidiariamente, pelo desprovimento, tendo em vista a inexistência de inelegibilidade.

É o relatório.

Num. 44097535 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034769000000043048643
Número do documento: 24100214034769000000043048643
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:32:33

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

II. Preliminarmente, o recorrido pugna pelo não conhecimento do presente
recurso, diante de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

No entanto, com a devida vênia, não é o que se vislumbra.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus
de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios
fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016 - grifei).

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao
princípio da dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos
de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na
sentença”. (AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060049737, Acórdão,
Des. José Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).

Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses
aduzidas na contestação da Ação de Impugnação de registro de candidatura, vê-se que o
recorrente se insurge contra os fundamentos da decisão, consignando os motivos de fato
e de direito que, sob suas perspectivas, são necessários a infirmar os argumentos da
decisão que pretende ver revisada, razão pela qual o recurso comporta conhecimento.

Dessa forma, afasta-se a preliminar.

III. No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EMERSON
MIGUEL PETRIV, em face da sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de
Ibiporã que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de impugnação de registro de
candidatura por ele proposta, diante da decadência, e deferiu o pedido de registro de
candidatura ao cargo de Prefeito de JOSÉ MARIA FERREIRA.

A sentença restou assim fundamentada (ID ):

“(...)

II.3. QUESTÕES PRÉVIAS AO MÉRITO.

O impugnado JOSÉ MARIA FERREIRA arguiu, preliminarmente, a
decadência do pedido de impugnação (art. 3º, da LC 64/90), pois
transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias:

Num. 44097535 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034769000000043048643
Número do documento: 24100214034769000000043048643
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:32:33

A publicação do edital de registro de candidatura do ora impugnado ocorreu
no dia 13/08/2024, no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-PR nº 1616,
conforme Id. 122913994, in verbis:

[...]

Com a certificação nos presentes autos, id. 123190323, no dia 20/08/2024
verificou-se o transcurso do prazo editalício sem impugnações ao registro no
tempo legal para tanto, in verbis:

[...]

Apesar de já transcorrido o prazo legalmente estabelecido para a oferta de
impugnação por legitimados, que é de 5 (cinco) dias após a publicação do
edital, no dia 21/08/2024, o ora impugnante, entendeu por bem ingressar com
pedido de impugnação do registro de candidatura do senhor José Maria
Ferreira, mesmo já decaído o direito de fazê-lo.

[...]

Assim, entendemos pela extinção ou pelo indeferimento dos pedidos de
impugnação ao registro, tanto o de Id. 123253642, como o de Id. 123254199,
sem resolução do mérito, ante a decadência do direito dos legitimados ou
competentes para impugnar o presente registro de candidatura do senhor
JOSÉ MARIA FERREIRA haja vista a perda do prazo para exercer o direito,
já transcorrido na data de 20/08/2024 (conforme certidão de Id. 123190323).

Prevê o art. 3º da LC 64/90:

(...)

Sobre a contagem do prazo para a pretensão da AÇÃO IMPUGNAÇÃO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC), previu o legislador no art. 16 da LC
64/90 o quanto segue:

(...)

No presente caso, o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) foi
publicado no Diário Oficial no dia 13/8/24, cf. CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DO EDITAL DE CANDIDATURAS - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO e,
após 5 dias, na forma do at. 3º da LC n. 90/64, lavrou-se certidão de
transcurso de prazo in albis em 19/8/24:

Certifico que, em 19 de agosto de 2024 às 23:59h, decorreu o prazo de 5
(cinco) dias da publicação do edital, previsto no art. 34 da Resolução TSE nº
23.609/2020, sem que houvesse impugnação ao presente DRAP pelos
legitimados previstos no art. 3º da Lei Complementar nº 64/90.

Certifico, ainda, que, no mesmo prazo, não houve apresentação de notícia de
inelegibilidade, na forma do art. 44 da Resolução TSE nº 23.609/2020.
Num. 44097535 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034769000000043048643
Número do documento: 24100214034769000000043048643
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:32:33

Contudo, apenas no dia 21/8/24, o impugnante EMERSON MIGUEL PETRIV
formulou a presente AÇÃO IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (AIRC) de JOSÉ MARIA FERREIRA.

Portanto, forçoso o reconhecimento da intempestividade do pedido manejado
na inicial, apta a ensejar a extinção do processo com resolução do mérito
por reconhecimento de decadência eleitoral.”

De fato, como bem pontuado pelo Juízo a quo, a impugnação apresentada
pelo ora recorrente não observou o prazo decadencial de 5 dias, conforme prevê o artigo
3º da LC nº 64/90, reproduzido no artigo 40 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE:

Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao
Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do
pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada.

Ademais, o artigo 16, do mesmo diploma legal, prevê que os prazos para
apresentação da AIRC “são peremptórios e contínuos e correm em secretaria ou Cartório
e, a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos, não se
suspendem aos sábados, domingos e feriados”.

Na espécie, tem-se que houve a publicação do Requerimento de Registro de
Candidatura do recorrido em 13/08/2024, tendo a impugnação sido protocolada em
21/08/2024, portanto, após o decurso do prazo, o qual se encerrou em 19/08/2024.

O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o referodp
prazo é decadencial, como se observa:

Eleições 2022 [...]

2. Na contagem do prazo decadencial da ação de impugnação de registro de
candidatura (AIRC) há que excluir o dia da publicação do edital e incluir o do
vencimento.

[...]

(Ac. de 8.11.2022 no RO-El nº 060135888, rel. Min. Carlos Horbach.)

Por esses motivos, considerando-se que a impugnação ao RRC do ora
recorrido foi proposta fora do prazo decadencial de 5 dias, opera-se a decadência do
direito de impugnar o requerimento em questão.

Não obstante, da decisão que julgou extinta a impugnação pela decadência,
foi interposto o presente recurso eleitoral, no qual alega o recorrente que o candidato
Num. 44097535 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034769000000043048643
Número do documento: 24100214034769000000043048643
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:32:33

José Maria Ferreira possui condenação por improbidade administrativa, havida nos autos
de nº 0001106-41.2016.8.16.0090, que atrairia a inelegibilidade do artigo 1º, inciso I,
alínea l, da LC nº 64/1990. Requer, ao final, o provimento do recurso, com o fim de
declarar a procedência da impugnação e indeferir o RRC do recorrido.

José Jairo Gomes ensina que “denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade o
impedimento ao exercício da cidadania passiva, de maneira que o cidadão fica
impossibilitado de ser escolhido para ocupar cargo político-eletivo”.

De outro lado, assevera o eleitoralista que “as condições de elegibilidade são
exigências ou requisitos positivos que devem, necessariamente, ser preenchidos por
quem queira registrar candidatura e receber votos validamente”. (Direito Eleitoral. 16ª ed.;
Atlas; 2020).

Com efeito, a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação
criminal transitada em julgado acarreta o não preenchimento da condição de elegibilidade
prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal e não se confunde com a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90.

As condições de elegibilidade estão previstas na Constituição Federal, no
artigo 14, § 3º e a perda e a suspensão dos direitos políticos no seu artigo 15 e que assim
dispõem:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
Num. 44097535 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034769000000043048643
Número do documento: 24100214034769000000043048643
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:32:33

d) dezoito anos para Vereador.

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Por sua vez, na Resolução 23.609/2019 do TSE as condições de
elegibilidade estão previstas no artigo 9, § 1º que assim determina:

Art. 9º Qualquer cidadã ou cidadão pode pretender investidura em cargo
eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e
de incompatibilidade, desde que não incida em quaisquer das causas de
inelegibilidade.

§ 1º São condições de elegibilidade, na forma da lei (Constituição Federal,
art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c) :

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) 35 (trinta e cinco) anos para os cargos de presidente e vice-presidente da
República e senador;

b) 30 (trinta) anos para os cargos de governador e vice-governador de Estado
e do Distrito Federal;

c) 21 (vinte e um) anos para os cargos de deputado federal, deputado
Num. 44097535 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034769000000043048643
Número do documento: 24100214034769000000043048643
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:32:33

estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito;

d) 18 (dezoito) anos para os cargos de vereador.

No tocante à suspensão de direitos políticos em virtude de condenação
criminal, a jurisprudência remansosa do TSE é no sentido da autoplicabilidade do art. 15,
III, da CF uma vez que é efeito automático do decreto penal condenatório,
independentemente da espécie de crime e da natureza da pena imposta. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED). ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. PLENO GOZO DOS DIREITOS
POLÍTICOS. ART. 14, § 3º, II, DA CF/88.

(...)

TEMA DE FUNDO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DA
CF/88. PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA.
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO..

6. Nos termos do art. 262 do Código Eleitoral, "[o] recurso contra expedição
de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de
natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade".

7. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que a matéria
alusiva à ausência de condição de elegibilidade não tenha sido alegada no
processo de registro de candidatura, não há óbice para que seja arguida em
sede de recurso contra expedição de diploma, pois, em virtude de sua
natureza constitucional, não se submete à preclusão. Precedentes,
destacando-se o REspEl 0600323-79/ES, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
19/5/2022.

8. No caso, extrai-se do aresto regional que o recorrido fora condenado,
mediante sentença transitada em julgado em 25/4/2017, pela prática de
homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), à pena
privativa de liberdade de dois meses e 20 dias, substituída por restritiva de
direitos.

9. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, a
suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF/88 é efeito
automático do decreto penal condenatório, independentemente da
espécie de crime e da natureza da pena imposta. Precedentes.

10. O tema também foi objeto de debate no c. Supremo Tribunal Federal
com tese de repercussão geral firmada no RE 601.182/MG, nos
seguintes termos: "[a] suspensão de direitos políticos prevista no art.
15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos" (Tema 370). Em
Num. 44097535 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034769000000043048643
Número do documento: 24100214034769000000043048643
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:32:33

acréscimo, extrai-se de trecho do voto do e. Ministro Ricardo
Lewandowski no sentido de que "[...] a determinação constante do inc.
III do art. 15 da Carta Magna [...] não distingue crimes dolosos dos
culposos, nem condenações a penas privativas de liberdade de
condenações a simples penas pecuniárias".

(...)

(TSE Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000132, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
08/03/2023).

Ressalte-se que o cumprimento e extinção da pena, deve ser reconhecido em
decisão pelo juízo da execução, não competindo a esta Justiça Especializada, em
processo de registro de candidatura, declarar a extinção da pena imposta pela Justiça
Comum nos termos do que dispõe a Súmula 58 do TSE:

Súmula 58. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de
candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do
candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum.

Por fim, tem- se que a suspensão de direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da
pena, nos termos da Súmula 9 do TSE com o seguinte teor:

Súmula 9. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação
criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da
pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.

No caso, denota-se que o recorrente não possui condenação à suspensão
dos seus direitos políticos na Ação de Improbidade Administrativa nº 0001106-
41.2016.8.16.0090, vez que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial
provimento à apelação interposta pelo ora recorrido, para o fim de “afastar a penalidade
de suspensão dos direitos políticos por cinco anos e a de perda da função pública.”

Na hipótese, verifica-se o seguinte do acórdão proferido pelo TJPR, o qual foi
juntado na íntegra do ID 44063571:

Constou da fundamentação do citado acórdão, o seguinte:

“(...)

Num. 44097535 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034769000000043048643
Número do documento: 24100214034769000000043048643
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:32:33

Em atenção às peculiaridades do caso concreto, prevê o parágrafo único do
referido artigo: “na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido
pelo agente.”

O caráter excepcional e grave da sanção de suspensão dos direitos políticos
é destacado por Marino Pazzaglini Filho, segundo o qual “A privação
temporária dos direitos políticos é a sanção mais grave cominada na LIA,
posto que tem incidência sobre toda a vida política do agente público
(capacidade eleitoral ativa e passiva). Assim, sua cominação deve ter
correlação razoável e proporcional à gravidade do ato de improbidade
administrativa sancionado.”[5]

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência
desta Corte tem mitigado a imposição da sanção de direitos políticos nas
condenações por ato de improbidade, por ser a mais drástica das
penalidades estabelecidas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, devendo ser
considerada a gravidade do caso, e não a das funções do acusado” (REsp nº
1.228.749/PR, Min. Rel. Og Fernandes, DJe 29.4.2014).

As circunstâncias do caso concreto demonstram que a conduta praticada não
pode ser considerada grave, já que não se constatou prejuízo ao erário, bem
como não há provas de que os requeridos obtiveram vantagem econômica
com os atos a ele imputados.

(...)

Logo, mostra-se desproporcional a sanção de suspensão de direitos políticos
e de perda da função pública que devem ser afastadas.

A sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, e de perda da função pública, se justifica
especialmente em razão da natureza dos cargos dos agentes envolvidos,
bem como dos atos de improbidade administrativa, que envolveram
notadamente a participação e contratação de empresa de titularidade de
pessoa impedida de contratar, envolvendo agentes públicos o que frustrou a
escolha da melhor proposta pela Administração Públicas, à revelia das
normas legais e regulamentares referentes, e com violação às regras de
licitação previstas na Lei n° 8666/93. Assim, em relação a essa sanção, não é
o caso de alteração.

O recurso deve ser parcialmente acolhido apenas para afasta a pena de
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, assim como
da perda da função pública” (grifamos).

Assim, ausente a incidência da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º,
Num. 44097535 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034769000000043048643
Número do documento: 24100214034769000000043048643
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:32:33

I, e, da Lei Complementar nº 64/90, sendo mister o desprovimento do recurso eleitoral
interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV,
mantendo-se a sentença que deferiu o registro de candidatura de JOSÉ MARIA
FERREIRA para concorrer ao cargo de Prefeito no município de Ibiporã/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600221-92.2024.6.16.0080
- Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do(a) RECORRENTE:
GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A
- RECORRIDO: JOSE MARIA FERREIRA - Advogado do(a) RECORRIDO: RICARDO JOSE DE
OLIVEIRA - PR69549-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44097535 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034769000000043048643
Número do documento: 24100214034769000000043048643
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:32:33